Tribunal: TCU
Processo: 039.290/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Cidadania, em desfavor do Sr. Vitor Benez Pegler, ex-Presidente, gestão 16/3/2009 a 14/3/2013, e da Associação dos Conselheiros e Ex - Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo  ACTESP (peça 6, p. 201-208), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio/Siafi 708974/2009, firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, e a sobredita associação, e que tinha por objeto o apoio à implantação do núcleo de formação continuada de conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares do estado de São Paulo  Escola de Conselho, conforme Plano de Trabalho e termo de convênio (peça 2, p. 2-20, 101-110, peça 3, p. 33-69) em decorrência da não apresentação de prestação de contas complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos (extinto), em desfavor da Associação dos Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo (ACTESP) e de seu ex-presidente, Sr. Vitor Benez Pegler, em razão de irregularidades identificadas na execução de convênio para apoiar a implantação do núcleo de formação continuada de conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e de conselheiros tutelares no Estado de São Paulo (Escola de Conselho); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas da ACTESP e do Sr. Vitor Benez Pegler, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito Valor Data Natureza (D/C) 42.365,83 25/2/2010 D 250.000,00 25/2/2010 D 39.223,39 25/2/2010 D 18.678,00 25/2/2010 D 488.522,80 25/1/2011 D 1.165,92 1/3/2012 C 9.2 aplicar ao Sr. Vitor Benez Pegler e à ACTESP, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.